Tribunal: TJMT
Processo: 1016175-32.2024.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016175-32.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LEONARDO GUIMARAES MEIRA - CPF: 011.627.101-95 (RECORRENTE), JUNIO CESAR DE NORONHA - CPF: 980.400.301-53 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE FRAUDE
. CESSÃO DE CRÉDITO COMPROVADA. REGULARIDADE DO APONTAMENTO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO ACERCA DA CESSÃO DE CRÉDITO NÃO TORNA IRREGULAR A DÍVIDA. PERMISSÃO LEGAL DA CESSIONÁRIA DE CONSERVAR O CRÉDITO CEDIDO (INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 293 DO CÓDIGO CIVIL.
DÉBITO EXIGÍVEL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INAPLICABILIDADE DA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Relação de consumo em que se aplica a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Tal inversão não exime o consumidor da necessidade de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).

2.

A empresa recorrida cumpriu seu ônus probatório ao juntar contrato assinado entre as partes, comprovando a relação jurídica e a origem do débito que ensejou a
negativação
, conforme o disposto no art. 373, inciso II, do CPC.

3.

Caso em que a empresa recorrida se desincumbiu do seu ônus probatório ao provar a licitude do apontamento, uma vez que comprovou a relação jurídica originária do débito firmada entre o Autor e o Banco Santander, através extratos da conta corrente, que consta a existência da mora do autor, bem como o termo de cessão de crédito realizado, assim, se trouxe farta documentação probatória, se desincumbindo de seu ônus probatório a teor do que dispõe o artigo 373, II, CPC.

4.

Assim, a princípio, a ação deveria ter sido julgada improcedente.

5.

Diante da decisão que declarou inexistente o débito discutido nesses autos e condenou o recorrido ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 em favor do Recorrente e com fundamento no princípio da “non
reformatio

in

pejus
”, inviável a sua revisão, em recurso só do consumidor.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por

LEONARDO GUIMARAES MEIRA
,

em face de sentença, pela qual foi dada a parcial procedência à pretensão inicial, para condenar a recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como declarou inexigível o débito.

A recorrente requer a reforma da sentença, para
majoração do valor fixado a título de dano moral
.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto por ambas as partes contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

No presente caso LEONARDO GUIMARAES MEIRA ajuizou ação de inexistência de débito c/c indenização por danos morais em desfavor do ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS, objetivando a declaração de inexigibilidade do débito no valor de R$ 532,04, bem como indenização por danos morais em razão da negativação que alega ser indevida.

Nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), é aplicável a inversão do ônus da prova em relações de consumo. Todavia, essa inversão não desonera o consumidor de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, conforme determina o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).

No caso concreto, a ré apresentou provas substanciais para corroborar a legitimidade da obrigação.

Verifica-se que juntou extratos da conta corrente que o autor possui perante do Banco Santander, no qual demonstra a origem do débito, e sua mora, o que comprova a contratação dos serviços pelo consumidor e a origem do débito negativado.

Elementos como a utilização de senhas pessoais e intransferíveis, assinaturas eletrônicas e números de autenticação de transações têm se mostrado eficazes na verificação precisa e confiável da identidade do contratante, proporcionando uma segurança jurídica que pode até superar a dos contratos físicos tradicionais. No caso em tela, a ré apresentou provas robustas e consistentes da legitimidade da obrigação discutida, incluindo a tela de cadastro do autor, a digitalização das faturas do cartão, e documentos assinados eletronicamente, todos corroborados por número de autenticação, data e hora das assinaturas.

Essas provas não apenas evidenciam a contratação dos serviços, mas também demonstram a origem do débito contestado, com registros de compras realizadas na cidade de domicílio do reclamante e pagamentos efetuados por débito automático em conta corrente. A aceitação dessas provas digitais reflete uma compreensão adequada da evolução das relações de consumo e assegura um equilíbrio justo entre as partes, prevenindo que exigências por formalismos ultrapassados prejudiquem a defesa de direitos legítimos das empresas.

Com efeito, “
A parte Requerida desconstituiu o direito da parte Recorrente, o que o fez comprovando a existência de

cess
ã
o

de cr
é
dito, origem do d
é
bito e rela
çã
o contratual com o cedente, cumprindo o seu
ô
nus probat
ó
rio disposto no artigo 373, inciso II, do CPC. 3. Diante deste cen
á
rio, a inclus
ã
o de seu nome nos
ó
rg
ã
os de prote
çã
o ao cr
é
dito constitui exerc
í
cio regular de direito e n
ã
o gera a declara
çã
o de inexist
ê
ncia de d
é
bito, tampouco a obriga
çã
o de indenizar a t
í
tulo de dano moral. 4. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia à parte Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a empresa cedente, o que não ocorreu. 5. Súmula nº 359 do STJ: “Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à

inscri
çã
o
”
.
” (N.U 1002294-56.2022.8.11.0001, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 19/08/2022, Publicado no DJE 22/08/2022).

Havendo prova da contratação, a negativação efetuada não configura ato ilícito, afastando qualquer direito ao dano moral, ainda mais pelo fato que, a princípio, a ação deveria ter julgado improcedente os pedidos iniciais.

Todavia, diante decisão que declarou inexistente o débito discutido nesses autos, e condenou a empresa recorrida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). em favor do Recorrente e com fundamento no princípio da “non
reformatio

in

pejus
”, inviável a sua revisão, em recurso só do consumidor, a decisão será mantida em razão do princípio “non
reformatio

in

pejus
”.

Ademais,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela
LEONARDO GUIMARAES MEIRA
no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
.

Por consequência, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024